Tribunal: TJDFT
Processo: 0752854-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752854-55.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA MENDONCA TAVARES DE MIRANDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto contra a decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência, proferida nos autos n. 0712553-12.2023.8.07.0018 (5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF). A matéria devolvida diz respeito à (im)possibilidade do fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, porém não padronizado pelo SUS. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por BARBARA MENDONÇA TAVARES DE MIRANDA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento TEZEPELUMABE 210MG, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 176113627. Autos relatados na Decisão ID 176115782. É o relatório. Decido. I. DA TUTELA DE URGÊNCIA Na decisão ID 176115782, de 24/10/2023, foi negada a tutela antecipada de urgência, ressalvada a possibilidade de reanálise após o parecer do NATJUS/TJDFT. Nota Técnica emitida em 06/12/23, favorável com ressalvas, ID 180730834. II. DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 176115782. Em contestação ID 177398760 o Distrito Federal suscitou preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União. Quanto ao mérito, requereu a improcedência do pedido, argumentando que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o preenchimento de todos os requisitos fixados pelo STJ no Tema 106 para fins de obtenção de medicamentos não disponibilizados pelo SUS. Em réplica, ID 177452303, a parte autora reiterou os termos da inicial. Nota Técnica emitida em 06/12/23, favorável com ressalvas, ID 180730834. A parte autora reiterou o pedido de antecipação de tutela, ID 180800509. O Ministério Público oficiou pelo deferimento da antecipação de tutela, ID 180948472. 1. Indefiro o pedido ID 180800509, mantendo a Decisão ID 176115782 por seus próprios fundamentos. 2. Prossiga-se nos termos da Decisão ID 176115782. A parte agravante sustenta que a providência vindicada (fornecimento do medicamento TEZEPELUMABE) é imprescindível, insubstituível e urgente à tutela da sua saúde, conforme relatório médico, e que as alternativas de tratamento disponibilizadas pelo SUS para o tratamento da condição clínica apresentada (asma brônquica) não possuem eficácia igual ou superior ao tratamento pretendido. Assevera que “há perigo de vida caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias”, uma vez que “a enfermidade apresenta progressão rápida e evidente”. Informa que o medicamento possui registro ativo na ANVISA, porém não está padronizado pelo SUS, sendo que, por esse motivo, o pedido administrativo foi negado. Aduz que os requisitos contidos no julgamento do Tema 106 pelo Superior Tribunal de Justiça estão suficientemente demonstrados nos autos. Pede a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal forneça o medicamento TEZEPELUMABE no prazo de dez dias e enquanto perdurar a indicação médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento. No mérito, pede a confirmação da liminar e a reforma da decisão agravada. Agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A concessão da tutela antecipada recursal, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados ao ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão diz respeito ao fornecimento do medicamento TEZEPELUMABE para o tratamento de doença inflamatória das vias aéreas (CID:J45). O pedido administrativo foi indeferido sob os seguintes fundamentos (ofício enviado à Defensoria Pública, id 176113639, autos originários): [...] Compete a Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) a programação e aquisição de medicamentos padronizados dispostos na Relação de Medicamentos do Distrito Federal (Reme-DF), sendo que TEZEPELUMABE 210MG, não é padronizado no âmbito desta SES-DF e, portanto, não está disponível na rede. Consta nos autos que a paciente tem diagnóstico de: ASMA (CID - 145). Para esta moléstia a REME-DF elenca os seguintes fármacos: formoterol (fumarato) + budesonida pó inalante (12 mcg + 400 mcg)/dose frasco com 60 doses com inalador, formoterol (fumarato) + budesonida pó inalante (6 mcg + 200 mcg)/dose frasco com 60 doses com inalador, formoterol (fumarato) pó inalante 12 mcg/dose cápsula + inalador, mepolizumabe pó para solução injetável ou solução injetável 100 mg frasco ou caneta aplicadora ou seringa preenchida e omalizumabe pó liofilizado para solução injetável 150 mg frasco ampola ou seringa preenchida. A primeira Seção do STJ (Superior Tribunal de Justiça), em 25.4.2018, concluiu o julgamento de recurso repetitivo, estabelecendo requisitos (critérios) para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de medicamentos fora da lista do Sistema Único de Saúde (SUS) OU FORA DOS PCDT. Tais requisitos são os seguintes: "1. Seja comprovado pela parte autora, mediante laudo médico fundamentado e devidamente circunstanciado (da lavra de médico que assiste o paciente), de que o medicamento pleiteado lhe seja imprescindível, necessário também demonstrar a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o efeito do tratamento pretendido; 2. A demonstração da incapacidade financeira do demandante (paciente) de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3. Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)." Portanto, não há como atender à solicitação administrativa em questão. Não prevalecem os motivos expostos pelo Distrito Federal ao indeferimento do fornecimento do medicamento. É que compete ao Distrito Federal, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica, e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, artigos 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV). Não pode o Estado (Constituição Federal, art. 196) se eximir dessa obrigação, devendo garantir o melhor tratamento para efeito de preservação do direito fundamental à vida e à saúde do paciente, sem que sejam ignorados os obstáculos e as dificuldades do gestor (LINDB, artigos 20 e 22). Pois bem. O recente relatório médico, datado de 10 de outubro de 2023 (id 176113630, autos originários) descreve minuciosamente a evolução do quadro de saúde da agravante e todas as guias e protocolos de tratamento utilizados desde o diagnóstico (em agosto de 2009), além das referências bibliográficas que embasam o tratamento, e conclui: [...] Em função desta situação, oriento introdução do medicamento Tezepelumabe indicado para asma grave. Esclareço que a paciente vem usando corticoide oral, em altas doses, diariamente, desde 2015, o que modifica o resultado do percentual de eosinófilos no sangue periférico, o que impossibilita de ser incluída no protocolo dos medicamentos excepcionais disponibilizado pelo Sistema único de Saúde —SUS — Mepolizumabe. A paciente deve fazer uso da medicação por um período inicial de 4 meses para avaliação do impacto da introdução da medicação sobre o estado de saúde da paciente. O Tezepelumabe é um anticorpo monoclonal, aprovado pela Anvisa, que tem como alvo a resposta alérgica e não alérgica aos desencadeados dos processos inflamatórios e ou alérgicos. Conclusão: Indicamos a medicação Tezepelumabe para a paciente supracitada, na seguinte dosagem: Recomendado 210mg (seringa), SC, mensalmente. A priori por 120 dias. Havendo resposta positiva a sua dosagem passa a ser por tempo indeterminado. Sugerimos o acompanhamento conjunto no ambulatório de asma de difícil controle do HBDF. A par da expressa indicação médica, a agravante colaciona nota técnica emitida pela NATJUS (id 180730834 – autos originários), na qual consta, apesar de ressalvas relacionadas à recente incorporação da tecnologia no arsenal terapêutico da asma grave, manifestação favorável à presente demanda. Nesse quadro fático e jurídico, as circunstâncias se mostram suficientes à constatação do iminente risco de dano à saúde/vida da recorrente (juridicamente hipossuficiente), acometida de doença inflamatória crônica das vias aéreas inferiores (asma), uma vez que até o julgamento do mérito do presente recurso, sem o amparo de anterior medida liminar, pode ocorrer o agravamento do seu estado de saúde. Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA NÃO PADRONIZADO PELO PODER PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TRATAMENTO DE ASMA GRAVE. MEPOLIZUMABE (NUCALA 100MG). REQUISITOS DO RESP 1657156/RJ CUMPRIDOS. LAUDO ATESTANDO A INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONÍVEIS NA LISTA DO SUS. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Acerca da necessidade do litisconsórcio passivo para inclusão da União em demandas de saúde como a presente, o Supremo Tribunal Federal, em entendimento consolidado no Tema 793, posicionou-se pela responsabilidade solidária entre os entes federados, sendo necessária a inclusão da União apenas nos casos em que inexistir registro do medicamento na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos, haja vista que o medicamento requerido encontra-se registrado na agência reguladora, conforme demonstrou o autor/apelado. Preliminar rejeitada. 2. Segundo tese consolidada no Resp repetitivo 1.657.156/RJ, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS - impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 3. Na hipótese, encontram presentes os requisitos autorizadores previstos no Resp 1.657.156/RJ para concessão do medicamento Mepolizumabe para tratamento de quadro de asma grave. 4. Cumpridos os elementos autorizadores, mantém-se a concessão do medicamento imprescindível para tratar da doença do autor. 5. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido. (Acórdão 1418920, 07107177820218070016, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022.) Desse modo, se afigura razoável o deferimento da medida liminar para a efetividade da tutela do urgente direito à saúde. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça à agravante o medicamento TEZEPELUMABE 210 mg, nos termos da prescrição médica, no prazo de dez dias, sob pena de sequestro de verbas públicas, se necessário. A presente obrigação fica limitada até a definição da questão perante o Juízo originário ou a ocorrência de fato novo relevante. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator